Tribunal: STF
Processo: RE 453649
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. IBAMA.
1. O Plenário desta Casa, ao
julgar o RE 416.601, reconheceu a constitucionalidade da TCFA,
instituída pela Lei 10.165/00, que deu nova redação a artigos da
Lei 6.938/81.
2. Agravo regimental improvido.